Tribunal: STJ
Processo: 5000866-24.2021.8.21.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079325 - RS
(2025/0405938-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
INTERES.
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ÓBICES DAS
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULAS

E 83/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
211/STJ, 282/STF
INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DO TEMA DA DIALETICIDADE.
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS COMO MEIO
INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55905755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 2336bbe5-4a18-4a31-96ef-c823b524ee16

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079325 - RS
(2025/0405938-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
INTERES.
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ÓBICES DAS
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULAS

E 83/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
211/STJ, 282/STF
INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DO TEMA DA DIALETICIDADE.
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS COMO MEIO
INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANO SOARES
PEDROSO ao acórdão da Sexta Turma que não conheceu do agravo regimental em
agravo em recurso especial por ele interposto (fls.
):
4.065/4.067
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS

E
NA
211/STJ, 282/STF
83/STF
ORIGEM. APLICAÇÃO DA
REPRODUÇÃO DE TESES DE
SÚMULA 182/STJ.
MÉRITO SEM ATAQUE PORMENORIZADO. INVIABILIDADE DO RECURSO.
Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55905747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:00
Código de Controle do Documento: e9ef1061-928b-4866-ab89-9682e4d2299e

Nas razões, a parte embargante alega omissão, afirmando que a decisão
não confrontou as razões defensivas destacadas no agravo regimental e optou por
manifestação genérica quanto à ausência de indicação de dispositivo violado, apesar
da exposição de argumentos defensivos e indicação de lei federal (fl. 4.097).
Ao final da peça recursal, postula que seja acolhido os embargos de
declaração para fins de pré-questionamento, e caso entendimento favorável, que seja
aplicado o efeito infringente para que seja conhecido o presente recurso de agravo
regimental e determinado o prosseguimento do Recurso Especial interposto, com
(fl. 4.097).
consequente provimento
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
A alegada omissão não se verifica. O acórdão enfrentou, de modo direto e
suficiente, o ponto central – princípio da dialeticidade e ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Consta do
voto condutor: em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
art. 3
(fl. 4.066). Na
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos
sequência, explicitou os motivos: a decisão agravada está calcada na ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial na origem, que se deu pela incidência das
[...]
Súmulas

e

211/STJ, 282/STF
83/STF
A parte agravante, no entanto, não
impugnou: 1) a incidência da
2) a incidência da
3)
Súmula 211/STJ;
Súmula 282/STF;
a incidência da
e 4) o fundamento central de que o agravo em recurso
Súmula 83/STF;
especial não atacou, de maneira específica, suficiente e pormenorizada, todos os
(fls.
).
motivos da decisão de inadmissão
4.066/4.067
Os embargos buscam redirecionar o julgamento para o mérito das teses
recursais, sob a roupagem de omissão, o que caracteriza mera rediscussão, bem
como não se prestam ao reexame da matéria já decidida. O
do Código de
art. 619
Processo Penal admite embargos para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou suprir omissão. Por aplicação subsidiária do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(art. 3o do Código de Processo Penal), a omissão exige a falta de enfrentamento de
questão necessária ao julgamento. No caso, houve enfrentamento específico do único
Documento eletrônico VDA55905747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:00
Código de Controle do Documento: e9ef1061-928b-4866-ab89-9682e4d2299e

fundamento do não conhecimento – ausência de impugnação integral e pormenorizada
dos óbices da inadmissão.
A decisão embargada apoiou-se, ainda, na Súmula 182 do Superior Tribunal
de Justiça: é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
(fl. 4.067). A mesma
foi adotada na decisão
os fundamentos da decisão agravada
ratio
monocrática antecedente, que esclareceu a necessidade de impugnação de todos os
fundamentos da inadmissão, por se tratar de dispositivo único, com incidência da
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (fls.
).
4.006/4.007
A jurisprudência desta Corte reafirma a necessidade de refutação específica
e integral dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.661.968/PE,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
relator Ministro
24/9/2025,
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
No mesmo sentido, a decisão monocrática originária: AgRg nos EDcl no
23/9/2025.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.985.942/MA,
julgado em
DJEN de
(fl. 4.007).
16/9/2025,
25/9/2025
Diante disso, não há ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material a ser sanado. O pedido de efeitos infringentes não encontra amparo, pois
ausente vício que imponha modificação do resultado.
Pelo exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55905747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:00
Código de Controle do Documento: e9ef1061-928b-4866-ab89-9682e4d2299e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0405938-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.325 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50008662420218210034
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVANTE
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
AGRAVANTE
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ALDAIR JUNIOR DE SOUZA VAZ
CORRÉU
: AMAURI PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ANDRE FERREIRA RODRIGUES
CORRÉU
: CHARLES RAUL PEDROSO PRESTES
CORRÉU
: EVERTON DOS SANTOS BARCELOS
CORRÉU
: GENILSON D AVILA GARCIA
CORRÉU
: JOCEMAR PRESTES ANGER
CORRÉU
: JONAS GONCALVES FAGUNDES
CORRÉU
: LUCAS CAMPOS ARAUJO
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO CASTRO DE TRINDADE
CORRÉU
: ODETE VERLANGE CIDADE DE CAMPOS
CORRÉU
: RIVALDO CORREA
CORRÉU
: WILLIAN SEVERO DE ARRUDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
INTERES.
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
C542605485845083470182@
2025/0405938-5 - AREsp 3079325 Petição : 2026/0021871-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:08
Código de Controle do Documento: 34D585D7-168E-47BC-8B4D-FA4E962DB20C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0405938-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.325 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485845083470182@
2025/0405938-5 - AREsp 3079325 Petição : 2026/0021871-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:08
Código de Controle do Documento: 34D585D7-168E-47BC-8B4D-FA4E962DB20C